Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737679-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Top Mall Administradora de Condomínios Ltda Hospital Anchieta Ltda Embargadas: Alvorada Cinematográfica Internacional Ltda Cebral Comércio e Exibições Brasília Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, pelas sociedades empresárias Top Mall Administradora de Condomínios Ltda e Hospital Anchieta Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelas ora embargantes (Id. 45766177). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator